Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-23.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729308-23.2023.8.07.0015 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: RAFAEL CARLOS RODRIGUES MORAES MUNIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de novação recursal, arguidas nas contrarrazões (Id 64515970). Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora